Tribunal: STF
Processo: Pet 13134
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição (PET) autuada neste Supremo Tribunal Federal a partir da interposição de “recurso ordinário constitucional” por Alaide Santos Teixeira contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno em recurso ordinário cível.



    Transcrevo a ementa da decisão recorrida:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO CÍVEL. ART. 105, II, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DE NÃO TER HAVIDO O JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA NA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE SE APRECIAR O INCONFORMISMO COM A MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA QUE SOMENTE PODERIA SER APRECIADA PELO STJ SE SUSCITADA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. MULTA PREVISTA NOS ARTS. 1.021, § 4º, DO CPC/2015, E 259, § 4º, DO RISTJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É manifesta a falta de cabimento do recurso ordinário, considerando que não houve o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, não se julgou extinta a ação mandamental sem resolução do mérito, nem foi denegada a ordem, tendo o órgão julgador apenas informado que não lhe caberia deliberar sobre a petição mandamental, apontando o cometimento de erro procedimental pela parte. 



    2. O inconformismo manifestado em relação à multa aplicada no julgamento do agravo interno somente poderia ser apreciado por esta Casa se tivesse sido interposto recurso especial, suscitando ofensa ao art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 – ônus do qual a parte não se desincumbiu. 



    3. A incidência da multa prevista no art. 259, § 4º, do RISTJ, bem como no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, pleiteada em contrarrazões, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida sanção – a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se evidenciou na espécie. 



    4. Agravo interno desprovido (doc. 230 - grifei).



    Após essa decisão, a parte autora protocolou pedido endereçado ao Supremo Tribunal Federal sob a forma de “recurso ordinário constitucional”, pugnando pela anulação do acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça e pelo consequente julgamento de mérito do mandado de segurança impetrado no Juízo de origem (doc. 235).



    É o sucinto relatório. 



    Decido.



    O pedido não merece ser conhecido.



    A Constituição Federal dispõe, no art. 102, II, sobre as hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte, disciplinando o tema nos termos que seguem:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    […] 



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político; [...] - grifei.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos ordinários é restringida pela CF às hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores em remédios constitucionais.



    Relembro que os casos que atraem a competência do Supremo Tribunal Federal estão previstos no art. 102, I, da Constituição da República, dispositivo submetido a regime de direito estrito (vejam-se: PET 12.452/MG, da minha relatoria, decidido em 16/4/2024; PET 11.931/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024; PET 11.344/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/6/2023; PET 9.798/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/2021; PET 9.444/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/8/2021; PET 9.750/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/6/2021; PET 8.035/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/2/2019).



    Inexiste, pois, previsão constitucional desta Suprema Corte para apreciar “recurso ordinário” ante acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental.



    A assertiva sobressai quando se verifica que o recurso foi considerado manifestamente incabível no próprio STJ, que considerou que, no caso concreto, a interposição do recurso ordinário não encontrava respaldo na Constituição Federal.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    Na espécie, contudo, verifica-se que o Desembargador relator da apelação não afirmou que seria incabível a impetração do mandado de segurança contra o acórdão apelatório, mas sim que seria inadequada a apresentação da petição do mandamus nos próprios autos da ação indenizatória, logo após o julgamento da apelação, por se tratar não de recurso, mas de ação autônoma de natureza constitucional, sujeita a regras próprias de distribuição e processamento. 



    Assim, não houve o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, não se julgou extinta a ação mandamental sem resolução do mérito, nem foi denegada a ordem, tendo o órgão julgador apenas informado que não lhe caberia deliberar sobre a petição mandamental, apontando o cometimento de erro procedimental pela parte – entendimento que foi mantido pelo Colegiado estadual por ocasião do julgamento do agravo interno. 



    Dessa forma, era mesmo o caso de se reconhecer a manifesta falta de cabimento do recurso ordinário (doc. 231 - grifei).



    O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do STF para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve, repito, as hipóteses previstas no art. 102 da CF.



    No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos nas instâncias antecedentes.



    Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional desta Suprema Corte, que se rege, saliento, por regime de competência estrita.



    Por fim, saliento que se também se revelaria incabível conferir ao mencionado instrumento a natureza de recurso extraordinário, cujos requisitos de admissibilidade restaram integralmente desatendidos.  



    Ante o exposto, não havendo o que prover quanto às alegações do requerente, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.   



Ministro Cristiano Zanin 



Relator